Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito em nome da autora/recorrida no valor de R$11.703,13 (onze mil setecentos e três reais e treze centavos) e os encargos dele decorrentes; para condená-lo a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como retirar o nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$1.000,00 (mil reais). O Juízo de origem concluiu que as medidas de segurança do recorrente não foram suficientes para evitar o resultado lesivo, não sendo possível imputar à recorrida a responsabilidade pelo débito em questão.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida é proprietária do cartão de crédito Extra Itaucard MC Internacional 5390****.7601, e teria contratado crédito pessoal em 05/01/2021 no valor de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) que seria pago em 07 (sete) parcelas de R$1.697,18 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezoito centavos). Assevera que o crédito teria sido efetuado na conta de sua titularidade da recorrida (mesma indicada no momento da contratação).
4. Defende que tendo, a recorrida, recebido o empréstimo e não quitado as faturas, as cobranças seriam legítimas. Aduz, portanto, que por não haver defeito na prestação de serviço ou qualquer situação de constrangimento da recorrida, não seria legitima a condenação ao pagamento de danos morais.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 29151954.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão acerca da ocorrência do dano moral em virtude da falha na prestação de serviço da recorrente.
9. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos extrapatrimoniais. Na hipótese, o nome da recorrida foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes ID. 29151912, haja vista não reconhecer o crédito pessoal contratado em 05/01/2021.
10. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.